Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0724914-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMILSON DO CARMO XAVIER IMPETRANTE: CLINO BENEDITO BENTO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Advogado, Dr. CLINO BENEDITO BENTO JUNIOR, cujo objetivo é a soltura do paciente EDMILSON DO CARMO XAVIER, o qual foi teve sua prisão preventiva decretada em 26/04/2025, com base nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática de roubo a transeunte, sendo a conduta descrita no artigo 157, caput, do Código Penal, referente ao Inquérito Policial no 664/2025-30a DP, Ocorrência Policial n.o 3508/2025-30a DP e processo n° 0703013-84.2025 do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. Consta nos autos principais no 0703013-84.2025, a seguinte Denúncia (ID. 234576475): “(...) No dia 25 de abril de 2025, por volta de 12h, próximo aos restaurantes Tchê e Fritz Burguer, Avenida São Sebastião, Bairro Centro, São Sebastião/DF, Edmilson do Carmo Xavier, agindo com consciência e vontade, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante violência, subtraiu, para si, 1 (uma) bolsa, com 1 (um) aparelho celular e objetos pessoais, pertencentes a Antônia A. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, Edmilson aproximou-se correndo e, com um puxão violento, arrancou a bolsa da vítima. Na ocasião, a vítima caiu ao chão, lesionou as mãos e o joelho e gritou por socorro. Após breve tempo, Edmilson foi contido por populares, que resgataram os pertences e os devolveram à vítima. Em seguida, uma viatura da Polícia Civil que passava pelo local foi acionada e, em razão da situação de flagrante delito, Edmilson foi conduzido à delegacia de polícia." Prisão preventiva decretada em 26/04/2025, nos autos principais, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. O impetrante alega que não há qualquer elemento nos autos que justifique a custódia cautelar do paciente, sobretudo diante da ausência de periculosidade concreta, da primariedade, bons antecedentes, e do fato de que a suposta vítima teve seus bens imediatamente recuperados. Defende que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual nem à aplicação da lei penal, sendo perfeitamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Requereu, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus a EDMILSON DO CARMO XAVIER, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, que seja concedida a ordem de habeas corpus, com a consequente revogação definitiva da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito, em abstrato, imputado ao paciente (art. artigo 157, caput, do Código Pena) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID. Num. 233789594 - Pág. 1): “Conforme relatos da vítima e das testemunhas o autuado teria roubado a vítima puxando a sua bolsa e a arrastando pelo chão, sendo contido por popular que presenciou a cena, tudo isso em local público e durante o dia, revelando total destemor do autuado em sua atuação criminosa. A alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito ou mesmo de que estuda, não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Os elementos acostados aos autos evidenciam, ao menos em análise preliminar, a especial periculosidade do agente, fornecendo base empírica sólida para concluir que sua liberdade representaria risco à ordem pública. Diante desse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para proteger a ordem pública, tornando a decretação da prisão preventiva a única medida juridicamente adequada e proporcional ao caso.” (destacado). A Decisão está fundamentada. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado com violência contra idosa de 69 (sessenta e nove anos de idade) em plena luz do dia, demonstrando que, se posto em liberdade, não há garantias de que não cometerá novos delitos. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais. Ademais, a alegação de que o paciente tem moradia fixa não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Nesse sentido, os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu diversas facadas na vítima após um desentendimento, enquanto bebiam em um bar, causando-lhe múltiplas lesões, tanto assim que a vítima foi socorrida ao hospital em estado grave, onde foi internada em Unidade de Terapia Intensiva e teve que se submeter a cirurgia. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1611713, 07256532520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “Prisão preventiva. Homicídio qualificado tentado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. 1 - A gravidade concreta dos crimes - desferir golpe com pedra na cabeça das vítimas, sem motivo aparente -, evidenciada na maneira como agiu o acusado - com extrema violência, crueldade e torpeza -, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1397722, 07011321620228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos autos originais no 0703013-84.2025, a Decisão Interlocutória foi assim fundamentada(ID. 232110005 - Pág. 3): “A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, conforme decisão de ID n° 233789594. Examinados os autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar. Os elementos acostados aos autos, especialmente seu modus operandi, indicam a periculosidade do agente, motivo pelo qual se concluiu que sua liberdade representaria risco à ordem pública. Assim, para evitar repetição, ratifico a decisão que determinou a prisão, INDEFIRO o pedido de revogação da medida, e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data.” Não há excesso de prazo na prisão cautelar, tendo o Ministério Público oferecido a Denúncia contra o paciente (ID. 234576475 – autos originários), bem como houve a designação da Audiência de Instrução e julgamento para 04/08/2025, inexistindo neste momento desídia estatal, devendo ser mantida a segregação cautelar. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. EM FACE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator